Tribunal: TJMT
Processo: 1011350-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011350-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO AGAMENON DE ALMEIDA - CPF: 090.433.573-91 (ADVOGADO), MATEUS SOUZA DOS SANTOS - CPF: 703.741.502-22 (PACIENTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (REU), ANTONIO AGAMENON DE ALMEIDA - CPF: 090.433.573-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 1o DA LEI N.o 9.613/1998 E ART. 2o DA LEI N.o 12.850/2013 – OPERAÇÃO JUMBO 2 – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CRIADA PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO DOS GANHOS OBTIDOS, CUJOS RENDIMENTOS DESAGUARIAM EM UM ESQUEMA COMPLEXO E REFINADO DE LAVAGEM DE CAPITAIS POR MEIO DA COMPRA DE BENS, TRANSAÇÕES COMERCIAIS E DE IMÓVEIS COM DINHEIRO PROVENIENTE DO CRIME, COM O OBJETIVO DE OCULTAR OS VALORES ILICITAMENTE OBTIDOS – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO – AUSÊNCIA DE OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – INAPLICABILIDADE DE
OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO A FORMAÇÃO DA CULPA

INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPUSIONADO – PLURALIDADE DE RÉUS – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA –
TRAMITAÇÃO ACEITÁVEL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A fundamentação é idônea quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, pois conforme se extrai da decisão atacada, o paciente está envolvido em organização criminosa criada para a prática do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro dos ganhos obtidos, cujos rendimentos desaguariam em um esquema complexo e refinado de lavagem de capitais por meio da compra de bens, transações comerciais e de imóveis com dinheiro proveniente do crime, com o objetivo de ocultar os valores ilicitamente obtidos – necessidade de interromper a atividade do grupo, sendo a prisão cautelar necessária para interromper a atividade do grupo, evidenciado a sua periculosidade.

A prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

A
apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor
Mateus Souza dos Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 01 de novembro de 2022, sendo cumprido no mesmo dia, pela suposta prática do delito tipificado no art. 2o, § 2o e § 4o, IV, da Lei n. 12.850/13 e art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/98, todos na forma do art. 69 do CP.

Alegou que o beneficiário se encontra recolhido por aproximadamente 07 (sete) meses, sem que a instrução processual tenha se iniciado. Diante desse cenário houve pedido ao juiz de primeiro grau para revogação da segregação cautelar, ao qual foi negada em 17 de março de 2023, sem apresentar fundamentação suficiente para justificar a existência de justa causa na manutenção da prisão cautelar.

Declarou que o beneficiário pede por sua liberdade, para que possa responder adequadamente ao processo, pela aplicabilidade do Princípio da Presunção de Inocência, onde a prisão cautelar é uma exceção, até que se esgotem todos os recursos da ampla defesa e contraditório.

Esclareceu que desde junho de 2022 o paciente não integra mais a sociedade empresarial, deixando de ser o responsável legal da empresa, o que por si só já inviabiliza a prática de qualquer ato criminoso relativo ao que está sendo apurado no procedimento principal.

Asseverou que não ficou demonstrado qualquer elemento que evidencie a manutenção da prisão cautelar, limitando-se a ilações genéricas, pois trata-se de mera presunção do juiz
a quo
acerca de corrupção de testemunhas, ocultação de bens e destruição de documentos sem, no entanto, restar demonstrada qualquer evidência de que o beneficiário possa vir a praticar quaisquer desses atos caso posto em liberdade .

Salientou que as investigações policiais já foram concluídas e os outros réus já estão em liberdade, portanto, não parece razoável que a aplicação de cautelares seja suficiente para os outros, mas não para o paciente, que sequer reside na mesma comarca dos demais acusados e das testemunhas arroladas pela acusação
.

Argumentou que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) mostra-se mais adequadas no presente caso.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 168726695)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 169430666). Informações juntadas (Id. 170140176).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Wesley Sanches Lacerda manifestou-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 170919690)

“
Sumário:
Habeas Corpus. Operação Jumbo II. Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) excesso de prazo; 2) pressupostos da prisão preventiva; 3) suficiência de medidas cautelares; 4) decisão constritiva que ofenderia o princípio da inocência. Pedido de outorga de liberdade provisória. Período da prisão provisória, circunstâncias e realidade processual. Complexidade da persecução penal, com múltiplos atos investigatórios que exige, por conseguinte, de maior tempo para a prestação jurisdicional. Premissa do TJMT. Excesso de prazo afastado. Decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa, estruturalmente ordenada, voltada a dissimular e ocultar a origem dos ganhos obtidos com a narcotraficância, através da constituição de empresas para inserir, como atividade empresarial lícita fosse, as vantagens ilegais [dinheiro] no sistema financeiro. Participação do paciente em atos de lavagem de dinheiro. Constituição de “empresa de fachada”. Infraestrutura incompatível com o exercício da atividade comercial para qual foi constituída [comércio varejista de materiais para construção], pois não havia registros de funcionários, clientes ou fornecedores e, mesmo assim, teria movimentado a quantia de R$ 27.841.724,00 (vinte e sete milhões oitocentos e quarenta e um mil setecentos e vinte e quatro reais) entre 05/08/2021 a 25/01/2022. Empresa com endereço em Boa Vista/RR. Diligências investigativas que, por diversos dias e horários, de forma alternada, e entrevistas com moradores próximos, constatou-se que o empreendimento é dotado de infraestrutura módica e permanece a maior parte do tempo fechado, sem qualquer movimentação de clientes ou fornecedores. Quadro fático que ampara a prisão preventiva. Aresto do STJ e do TJMT, em simetria. Necessidade de interromper a atuação de agente integrante de organização criminosa. Conceito de garantia da ordem pública. Diretriz do STJ. Medidas cautelares alternativas. Inaplicabilidade. Prisão preventiva que não viola a presunção de inocência, pois detém cunho cautelar, com finalidade distinta da prisão decorrente de sentença condenatória. Julgado do TJMT. Constrangimento ilegal não identificado.
Parecer pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mateus Souza dos Santos
, contra ato emanado pelo Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, a defesa alega ausência dos pressupostos da segregação cautelar, pedindo a aplicação de medidas cautelares alternativas, e a manutenção da prisão preventiva ofende ao princípio da inocência; excesso de prazo para a formação da culpa.

Vejamos as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 170140176)

Excelentíssimo Senhor Desembargador,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para prestar as informações solicitadas pelo Malote Digital no 81120238431313, recebido neste Juízo em 23.05.2023, referente ao Habeas Corpus no 1011350- 82.2023.8.11.0000, impetrado pelo Advogado Dr. Antônio Agamenon de Almeida em favor do Paciente MATEUS SOUZA DOS SANTOS.

Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informo que tramitam neste Juízo Especializado os autos do Incidente no. 1010668- 35.2022.8.11.0042, onde o Grupo Especial de Investigações Sensíveis – Polícia Federal, secundado pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado – GAECO, representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e sequestro de bens, no interesse do inquérito policial 2021.0043551–DRE/DRCOR/SR/PF/MT “Operação Jumbo 2”, que apura os crimes previstos no art. 1o, caput, da Lei 9613/98 (Crime de Lavagem de Dinheiro) e no art. 2o da Lei 12.850/2013 (Crime de Organização Criminosa).

Importante consignar, que após a deflagração da 1a fase da Operação Jumbo, foram colhidos elementos que identificaram a participação de outros membros na ORCRIM, além de outras sociedades empresárias utilizadas para a prática, em tese, do crime de Lavagem de Dinheiro oriundo do Tráfico de Drogas.

Em síntese, na 1a fase da Operação Jumbo as investigações teriam demonstrado a existência de uma organização criminosa estabelecida para a prática do Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro dos ganhos obtidos em decorrência da narcotraficância.

A ORCRIM, em tese, utilizaria as empresas constituídas, postos de gasolina, transportadoras e outras pessoas jurídicas para promover a reinserção do dinheiro de origem ilícita no sistema financeiro, fazendo crer que a riqueza auferida seria pela atividade empresarial lícita.

Na segunda fase da Operação Jumbo, verificou-se, em tese, o envolvimento do Paciente MATEUS SOUZA DOS SANTOS, de mais 08 (oito) pessoas físicas, além de outras 06 (seis) pessoas jurídicas, na organização criminosa liderada pelo acusado TIAGO GOMES DE SOUZA, vulgo “BALEIA”.

Segundo consta dos autos, a partir da análise do aparelho celular apreendido na 1a fase da Operação Jumbo, com o acusado TIAGO BALEIA, teria sido possível identificar que a ORCRIM se utilizava de um circuito paralelo de comunicação, por meio do qual o líder dessa organização se comunicava com criminosos notórios, diretamente relacionados à comercialização de cocaína

O conteúdo dos diálogos monitorados TMC de TIAGO BALEIA, versavam principalmente sobre depósitos bancários em nome de terceiros, o que evidenciaria atos de Lavagem de Dinheiro.

Com relação ao Paciente MATEUS SOUZA DOS SANTOS, consta que o mesmo, é sócio proprietário da empresa M.S.S. TRANSPORTES que, aparentemente, seria uma “empresa de fachada”, pois possuiria infraestrutura insuficiente para o exercício da atividade comercial para qual foi constituída, não possuiria registros de funcionários, clientes ou fornecedores e, mesmo assim, teria movimentado R$ 27.841.724,00 (vinte e sete milhões oitocentos e quarenta e um mil setecentos e vinte e quatro reais) entre 05/08/2021 a 25/01/2022.

A empresa estaria localizada na cidade de Boa Vista/RR, teria sido constituída em 22/03/2021 para atuar, entre outras coisas, no comércio varejista de materiais para construção. Entretanto, corroborando os indícios de que a empresa teria sido criada com a finalidade de Lavar Dinheiro, são as informações trazidas pela equipe de investigação que, por diversos dias e horários, de forma alternada, além de entrevistas realizadas com moradores próximos, restou constatado que o empreendimento é dotado de infraestrutura módica e permanece a maior parte do tempo fechado, sem qualquer movimentação de clientes ou fornecedores.

Dessa forma, após a análise das provas trazidas, este Juízo verificou que as medidas pleiteadas eram procedentes e oportunas, diante da materialidade delitiva e dos indícios de que os representados estavam inseridos em uma Organização Criminosa ligada ao Tráfico de Drogas, cujos rendimentos desaguariam em um esquema complexo e refinado de Lavagem de Capitais por meio da compra de bens, transações comerciais e de imóveis com dinheiro proveniente do crime, com o objetivo de ocultar os valores ilicitamente obtidos.

Dessa forma, em 24.08.2022, decretei a Prisão Preventiva do Paciente MATEUS e outros 08 (oito) representados, determinou a Busca e Apreensão Domiciliar, deferiu a Quebra de Sigilo dos Dados Telemáticos e Telefônicos dos aparelhos eventualmente apreendidos, bem como autorizou a extração de dados dos mesmos, deferiu o Pedido de Sequestro dos Bens dos investigados, indeferiu o Pedido de Suspensão das Atividades Econômicas de 03 (três) estabelecimentos e determinou o Sequestro e a Gestão destes, tendo nomeado como administradora judicial, o escritório I.JUDICE.

Destaco que a prisão preventiva do Paciente MATEUS e demais investigados, encontra-se devidamente fundamentada diante da presença dos requisitos da Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia de Aplicação da Lei Penal, eis que se encontravam expostos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos.

Ademais, envio em anexo o decisum, a fim de não me alongar nas informações.

O Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente MICHEL PADILHA foi cumprido em 31.10.2022.

Outrossim, informo que a defesa do Paciente postulou pela Revogação da Prisão Preventiva, ao argumento de que O Paciente não integrava o quadro societário da empresa desde 26.05.2022.

Dessa forma, em 17.02.2023, indeferi o Pedido de Revogação, uma vez que em há elementos nos autos que indicam que a empresa a qual o Paciente era sócio seria uma empresa de fachada, que mesmo sem registros de funcionários, clientes ou fornecedores, teria movimentado o valor de R$ 27.841.724,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais), sendo importante destacar que, os fatos apurados na Ação Penal dizem respeito ao período de 05/08/2021 a 25/01/2022, ou seja, período no qual o Paciente ainda era o proprietário e responsável pela referida empresa.

No que se refere ao andamento da Ação Penal no 1010097- 64.2022.8.11.0042, passo a descrever os principais atos realizados.

Finalizado o Inquérito Policial, o Ministério Público, em 25.10.2022, ofereceu denúncia em face do Paciente MATEUS e outros 08 (oito) codenunciados.

Ressalto que, o Paciente foi denunciado pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 2o, § 2o e § 4o, IV, da Lei n. 12.850/13 e art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/98, todos na forma do art. 69 do CP.

Dessa forma, em 25.11.2022, RECEBI a denúncia em face do Paciente MATEUS e demais codenunciados, bem como analisei as prisões preventivas decretadas nos autos do incidente, conforme decisão em anexo.

Após, em 16.12.2022, concedi prisão domiciliar ao codenunciado ANTÔNIO, com fulcro no art. 318 do Código de Processo Penal, em razão do estado de saúde e da impossibilidade de tratamento medico no estabelecimento penal.

Por fim, informo que vindo os autos conclusos, verificou-se que dos 09 (nove) acusados, 05 (cinco) acusados apresentaram a Resposta à Acusação.

Dessa forma, em 21.03.2023, reputei 02 (dois) acusados como citados, determinei a intimação de 03 (três) codenunciados para que, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), informassem os dados necessários dos causídicos que iriam patrocinar a suas defesas, para intimação e apresentação das Respostas à Acusação, no prazo legal e a citação de 01 (uma) codenunciada no endereço apresentado pelo ministério Público.

Quanto a Prisão Preventiva, destaco que se encontra devidamente fundamentada na Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e Garantia de Aplicação da Lei Penal, eis que se encontram expostos prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos, sendo imprescindível a medida extrema da prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Organização Criminosa, estabelecida para a prática do Tráfico de Drogas e realizar a Lavagem de Dinheiro dos ganhos obtidos em decorrência da narcotraficância.

Ademais, conforme entendimento do STF, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024/SP, rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

São estas as informações que me compete prestar, permanecendo a disposição para ulteriores esclarecimentos.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.

Necessário transcrever também parte da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“
“DA PRISÃO PREVENTIVA:

A Prisão Preventiva, medida cautelar por excelência, tem o objetivo de impedir que eventuais condutas praticadas pelo alegado autor do fato e/ou por terceiros possam colocar em risco a efetividade da fase de investigação e do processo[1].

Ensina Gustavo Badaró[2] que:

“(...) para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença do pressuposto positivo, isto é, do fumus commissi delicti consistente na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, aliado a pelo menos uma das hipóteses de periculum libertatis do mesmo dispositivo, quais sejam, os requisitos da garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, caput). Há, também, o pressuposto negativo do artigo 314 do CPP, não podendo ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 23 do Código Penal, isto é, acobertado por excludente de ilicitude. Tudo isso, porém, somente poderá justificar a prisão preventiva caso se esteja diante de uma das suas hipóteses de cabimento definidas no art. 313 do CPP.”

Em outras palavras, Renato Brasileiro de Lima[3] assim dispõe acerca da Prisão Preventiva:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)”.

Os motivos autorizadores (art. 312, CPP), de forma sucinta, se consubstanciam na garantia da ordem pública caracterizada pelo risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime; na garantia da ordem econômica, quando a liberdade do investigado ou acusado cause risco de reiteração delituosa em relação às infrações penais que perturbem o livre exercício de qualquer atividade econômica; para garantia da aplicação da lei penal, neste caso a prisão se mostra necessária quando há indícios que o agente pretende fugir do distrito da culpa, inviabilizando a futura execução penal; e, por fim, na conveniência da instrução criminal, que busca acautelar a instrução criminal, perturbando ou impedindo a produção de provas.

Do presente caso, extrai-se a materialidade do crime das inúmeras constatações de movimentações financeiras atípicas, localizadas nas conversas realizadas por aplicativo de celular e pelos relatórios do COAF, demonstrando práticas usualmente utilizadas para a Lavagem de Capitais.

Além disso, não há qualquer indicativo que os supostos crimes tenham sido cometidos nas condições dos incisos I, II e III do artigo 23 do Código Penal. Por outro lado, o presente caso se insere em uma das hipóteses que autorizam a Prisão Preventiva previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, pois os crimes apurados possuem penas máximas superiores a 04 (quatro) anos (inciso I).

Outrossim, é possível constatar os indícios suficientes de autoria dos investigados TIAGO PINTO LOPES, MICHEL PADILHA DA SILVA, ANDRÉ LUIZ VELOSO, MATHEUS SOUZA DOS SANTOS, SWAMY ACRE RIO BRANCO MADURO, GEOVANI CARVALHO DE QUEIROZ, CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI, FERNANDO DA SILVA PORTE e ANTÔNIO MARCOS SANTOS SILVA. Vejamos:

(...)

c) MSS TRANSPORTES A M.S.S.

Transportes, segundo dispõem os Representantes, trata-se de empresa localizada na cidade de Boa Vista/RR, constituída na data de 22/03/2021 para atuar, entre outras coisas, no comércio varejista de materiais para construção.

O sócio proprietário, segundo dados públicos, é MATEUS SOUZA DOS SANTOS, CPF 703.741.502-22, indivíduo dotado, segundo a representação, de antecedentes criminais por Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico de Drogas, preso na data de 31/05/2019.

Segundo os Órgãos investigadores, com o apoio da polícia local em Roraima, foram realizadas vigilâncias em dias e horários alternados, além de entrevistas com moradores próximos à sede da empresa, tendo sido constatado que o empreendimento é dotado de infraestrutura modesta e que permanece a maior parte do tempo fechado, sem que haja qualquer movimentação de clientes ou fornecedores.

Os Representantes afirmam que, diante das informações trazidas pelo RIF 74372 produzido pelo COAF, constatou-se, a despeito da módica infraestrutura, a movimentação financeira de R$ 27.841.724,00 (vinte e sete milhões oitocentos e quarenta e um mil setecentos e vinte e quatro reais) na conta da aludida empresa, em um período de cinco meses, entre 05/08/2021 a 25/01/2022, sendo a quantia a crédito e a débito idênticas, configurando fortes indícios de ser também uma “conta de passagem”, nos moldes das contas da GIRO COMERCIAL E TRANSPORTE.

(...)

Das informações trazidas a respeito de MATHEUS SOUZA DOS SANTOS é possível extrair indícios de que o investigado também tem atuação ativa na Facção Criminosa.

Extrai-se dos autos indícios de que MATEUS é sócio proprietário da empresa M.S.S. TRANSPORTES que, aparentemente, seria uma “empresa de fachada”, pois possuiria infraestrutura insuficiente para o exercício da atividade comercial para qual foi constituída, não possuiria registros de funcionários, clientes ou fornecedores e, mesmo assim, teria movimentado R$ 27.841.724,00 (vinte e sete milhões oitocentos e quarenta e um mil setecentos e vinte e quatro reais) entre 05/08/2021 a 25/01/2022.

A empresa estaria localizada na cidade de Boa Vista/RR, teria sido constituída em 22/03/2021 para atuar, entre outras coisas, no comércio varejista de materiais para construção. Entretanto, corroborando os indícios de que a empresa teria sido criada com a finalidade de Lavar Dinheiro, são as informações trazidas pela equipe de investigação que, por diversos dias e horários, de forma alternada, além de entrevistas realizadas com moradores próximos, restou constatado que o empreendimento é dotado de infraestrutura módica e permanece a maior parte do tempo fechado, sem qualquer movimentação de clientes ou fornecedores”.

Após a defesa pediu a revogação da prisão preventiva, relatando que o paciente não era mais sócio proprietário da empresa MSS Transportes, tendo o juiz de primeiro graus indeferido, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Depreende-se dos autos que os acusados MATEUS SOUZA DOS SANTOS E SWAMY ARCE RIO BRANCO MADURO tiveram a Prisão Preventiva decretada em 24.08.2022, conforme decisão constante no id. 93335186.

Assim, em relação ao acusado MATEUS SOUZA DOS SANTOS verifico que ele se encontra preso preventivamente desde 31.10.2021 (id.103658521), tendo a sua defesa alegado que o mesmo não é mais sócio proprietário da empresa MSS Transportes que supostamente foi utilizada para “Lavagem” de dinheiro de ORCRIM ora investigada, alegando inexistir os requisitos legais para manutenção da Prisão Preventiva, razão pela qual pugna pela sua revogação ou aplicação de Medidas Cautelares diversas da prisão.

(...)

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o acusado MATEUS SOUZA DOS SANTOS foi preso preventivamente, pois, com base nas informações obtidas através da investigação criminal, foi possível extrair indícios de que o investigado mantinha atuação ativa na Facção Criminosa.

Extrai-se dos autos, indícios de que MATEUS é sócio proprietário da empresa M.S.S. TRANSPORTES que, aparentemente, seria uma “empresa de fachada”, pois, possuiria infraestrutura insuficiente para o exercício da atividade comercial para qual foi constituída, não possuía registros de funcionários, clientes ou fornecedores e, mesmo assim, teria movimentado R$ 27.841.724,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais) entre 05/08/2021 a 25/01/2022.

Corroborando os indícios de que a empresa teria sido criada com a finalidade de Lavar Dinheiro, foram as informações trazidas pela equipe de investigação que, por diversos dias e horários, de forma alternada, realizaram entrevistas com moradores próximos da empresa, constando que o empreendimento é dotado de infraestrutura módica e permanece a maior parte do tempo fechado, sem qualquer movimentação de clientes ou fornecedores.

Nesse sentido, apesar da defesa alegar e comprovar que o acusado MATEUS SOUZA DOS SANTOS não integra o quadro societário da empresa desde 26.05.2022, vale ressaltar que os fatos aqui apurados dizem respeito ao período de 05/08/2021 a 25/01/2022, ou seja, período no qual o acusado ainda era o proprietário e responsável pela referida empresa.

Insta salientar, que a Prisão Preventiva nestes autos tem como objetivo desmantelar a suposta OrCrim, inviabilizando os investigados de ocultarem bens, corromperem testemunhas ou mesmo destruindo documentos, já que, conforme restou exposto neste segunda Representação, é possível que haja outras empresas ou pessoas envolvida nos crimes investigados e, também, restou demonstrado indícios da intenção de ocultar bens, em tese, ilicitamente adquiridos.

Dessa forma, ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da Prisão Preventiva em face do acusado MATEUS SOUZA DOS SANTOS, eis que a soltura dele colocaria em risco a efetividade da investigação, do processo e da ordem pública, uma vez que foi demonstrado o seu periculum libertatis, razão pela qual MANTENHO a Prisão Preventiva do acusado MATEUS SOUZA DOS SANTOS, nos termos do art. 312, §2o e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. (...)”.

No que tange a ausência de fundamentação e dos requisitos do art. 312, do CPP,
ao analisar o
decisum
(Id. 152145194), não visualizei o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, pois, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Emerge da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente que a autoridade judicial fundamentou na existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, além da permanência do perigo concreto da liberdade dos investigados para a garantia da ordem pública, ao processo penal ou à segurança social, inclusive do beneficiário, especialmente diante das evidências nos autos dando conta da existência de Organização Criminosa criada para a prática do Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro dos ganhos obtidos, “
cujos rendimentos desaguariam em um esquema complexo e refinado de Lavagem de Capitais por meio da compra de bens, transações comerciais e de imóveis com dinheiro proveniente do crime, com o objetivo de ocultar os valores ilicitamente obtidos
”. (Sic)

Por sua vez, segundo as investigações,
verifica-se que o paciente era supostamente sócio proprietário da empresa
MSS Transportes nos períodos em que, em tese, teria movimentado o
valor de R$ 27.841.724,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais) entre 05/08/2021 a 25/01/2022, e conforme os documentos apresentados, somente em 26/05/2022 é que o beneficiário começou a não mais fazer parte do quadro societário da referida empresa.

Com efeito,
consta dos autos que, a princípio, a empresa
MSS Transportes funcionava de fachada, bem como não possuía uma infraestrutura suficiente para desempenhar as atividades comerciais ao qual foi destinada.

Além do mais, pelas informações da equipe de investigações, supostamente o estabelecimento não possuía registros de funcionários, permanecia de portas fechadas na maior parte do tempo, sem qualquer movimentação de clientes ou fornecedores.

Vale ressaltar ainda que houve uma investigação,
que apurou a atuação de organização criminosa, que supostamente atuou de forma organizada e com divisão de tarefas, na qual cada um possui uma função específica.

Deste modo, diante do demonstrado comportamento delitivo reiterado, o que foi consignado no decreto preventivo, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço
“(...) a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

No caso em tela, entendo que a prisão preventiva do paciente está amparada em elementos que justificam a sua manutenção.

Nesse sentido tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal a respeito:

[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014)

[...] não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018)

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014) [...] A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA)

Desta feita, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometido pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido tem se posicionado o STF a respeito:

"[...]a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“[...]A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Em caso análogo, este e. Tribunal de Justiça entendeu que:

“o Decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, destacando que os pacientes são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, elemento concreto que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva” (N.U 1016929-50.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – DJe 19.12.2019).

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

...

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a ideia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

...

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’ (Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Igualmente, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) 3. A medida extrema, no caso, está adequadamente motivada, com base em elementos extraídos de interceptação telefônica judicialmente autorizada, que revelam indícios de que o agravante faria parte de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de drogas, além de outros delitos, sendo a prisão cautelar dele e dos demais investigados necessária para desmantelar o suposto bando e fazer cessar a atividade criminosa supostamente desenvolvida.

4. Encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. Ademais, a segregação cautelar, no caso, é remédio para estancar as atividades da organização criminosa.

5. A defesa não trouxe subsídios para amparar a alegação de que a prisão preventiva seria extemporânea. Bem ao contrário, consta dos autos que a investigação teve início em janeiro de 2018 e a prisão ocorreu em março de 2019, não havendo falar em demora diante do número de investigados e de delitos em apuração.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019) Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/9/2017). Ordem denegada. (HC no 473.605/MT - Sexta Turma – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - DJe 05.06.2019).

Ademais, não se pode perder de vista que nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

O caráter criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva.

Nesse sentido, como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. (...).” (HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5a Turma, DJe 14.10.2011)

Assim, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes pois, assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015) [...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

[...] Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Acerca do excesso de prazo para a formação da culpa, observo que o seu eventual reconhecimento só pode se dar quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no exame da ocorrência de eventual constrangimento ilegal.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Este, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019) (...) 3. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processualpenal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 446.791/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)

Assim a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

E, da análise da tramitação da ação penal, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão, visto que o processo é complexo, possui diversos réus, tendo a autoridade coatora empregado esforços para dar celeridade aos autos diante da peculiaridade do caso, inclusive, segundo as informações trazidas pelo Magistrado de primeiro grau, dos 09 (nove) acusados, 05 (cinco) tinham apresentado resposta à acusação e, em 21/03/2023, 02 (dois) foram citados e determinou-se a intimação de 03 (três) codenunciados para que informasse no prazo de 24h (vinte e quatro horas) os dados dos advogados que iriam patrocinar suas defesas, bem como para apresentação das respostas à acusação, além de ordenar a citação de uma ré no endereço apresentado pelo Ministério Público.

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal, de modo que não restou caracterizado constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo, porquanto este tem seguido seu tramite regular.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Mateus Souza dos Santos
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023